Tribunal: STF
Processo: RHC 55505
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-07
Data de publicação: 1977-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO CONTERIA SUFICIENTE
FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO QUE, ALÉM DE IMPROCEDENTE, ESTA SUPERADA
PELA OCORRENCIA DA SENTENÇA DE PRONUNCIA. PACIENTE JA INTIMADO DA
DECISÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS, FORMULADO
INOPORTUNAMENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.